Tribunal: TJMT
Processo: 1005389-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1005389-59.2020.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: MARIO PEREIRA.
Recorridos: ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE FILHO e ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE NETO.
Data do Julgamento: 23/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DOS REQUERIDOS QUE AVANÇARAM O SINAL DE PARE - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva dos requeridos no evento danoso, tendo em vista que estes avançaram a via preferencial sem observar o sinal de pare, vindo a colidir com o automóvel do reclamante, causando os danos materiais.
2. O valor da indenização por danos materiais deve ser majorado conforme orçamento apresentado.
3. Por outro lado, não há provas nos autos que configurem os danos de ordem subjetiva que o autor diz ter sofrido. A situação não tem o condão de transpor a barreira do dissabor cotidiano, pois ausente lesão corporal de qualquer tipo, limitando-se os danos aos materiais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005389-59.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIO PEREIRA - CPF: 768.954.751-68 (RECORRENTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE FILHO - CPF: 270.918.038-33 (RECORRIDO), ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE NETO - CPF: 062.625.581-36 (RECORRIDO), Jeane Magalhães Ferreira (RECORRIDO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DOS REQUERIDOS QUE AVANÇARAM O SINAL DE PARE - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva dos requeridos no evento danoso, tendo em vista que estes avançaram a via preferencial sem observar o sinal de pare, vindo a colidir com o automóvel do reclamante, causando os danos materiais.

2.

O valor da indenização por danos materiais deve ser majorado conforme orçamento apresentado.

3.

Por outro lado,
não há provas nos autos que configurem os danos de ordem subjetiva que o autor diz ter sofrido
. A situação não tem o condão de transpor a barreira do dissabor cotidiano, pois ausente lesão corporal de qualquer tipo, limitando-se os danos aos materiais.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021